Tribunal: STF
Processo: ARE 1385423
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fls. 1-3, Doc. 14): 
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO AEROVIÁRIO, DECRETO-LEI 270/67. LEI 8.173/91. CONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. 
    1. Ação objetivando a repetição, de valores pagos a título de contribuição destinada ao Fundo Aeroviário.
    2. a 7. omissis.
    8. No mérito, cuida-se de contribuição especial de intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica de prover recursos para que a União execute e mantenha o Sistema Aeroviário Nacional.
    9. Por se tratar de contribuição parafiscal não se lhe aplicam as restrições constantes nos arts. 145, § 2° e 154, I da CRFB/88.
    10. Inocorrência de error in procedendo ou error in judicando na sentença.
    11. Inaplicabilidade do art. 36 do ADCT, uma vez que o Fundo foi instituído pelo Decreto-Lei n° 270/67, e restabelecido pela Lei n° 8173/91, o que não é vedado pela Constituição da República.
    12. O STF, ao discutir o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - fundo este que detém a mesma natureza do fundo aeroviário - entendeu pela irrelevância do art. 36 do ADCT sob o aspecto tributário (RE 177137 / RS; Relator: Min. CARLOSVELLOSO; Julgamento: 24/05/1995; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Publicação DJ 18-04-1997).
    13. Ausência de bis in idem. As contribuições para o Fundo Aeroviário não se confundem com as recolhidas para a Previdência Social.
    14. A questão da exigência de prévia lei complementar para o estabelecimento de normas gerais para a instituição e funcionamento de fundos, nos termos do art. 165, § 9°, II, da Constituição Federal de 1988, já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade n° 1.726/DF. Decidiu aquela Corte que a Lei n° 4.320/64 supre a exigência constitucional, eis que recepcionada pela Constituição com status de lei complementar. 
    15. Apelação parcialmente provida, para acolher à preliminar suscitada pela apelante no que tange ao reconhecimento da prescrição decenal; mantida, quanto ao mérito, a sentença de improcedência do pedido.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fls. 3-13, Doc.12):
    “Trata-se de apelação interposta por RIO SUL - SERVIÇOSAÉREOS REGIONAIS S/A em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da ação ordinária n° 2000.51.01.012782-1, julgou improcedente o pedido declaratório de inexistência de relação jurídica que a obrigue ao recolhimento da contribuição para o Fundo Aeroviário desde março de 1989, e a condenação da ré à restituição dos valores indevidamente pagos, acrescidos de correção monetária e juros compensatórios e moratórios, bem como a declaração do direito à compensação dos valores apurados com tributos destinados à Seguridade Social (PIS, COFINS, contribuição previdenciária sobre a folha de salários e sobre a remuneração de empresários, autônomos e avulsos), sem qualquer limitação. 
    Entendeu o magistrado a quo ser constitucional a contribuição questionada. 
    Sustenta o apelante, preliminarmente, a prescrição decenal das parcelas recolhidas anteriormente ao ajuizamento da ação, requerendo a reforma da sentença que reconheceu ser quinquenal o prazo prescricional. No mérito, aponta error in procedendo, aduzindo, em síntese, que a sentença deixou de apreciar o argumento de que a contribuição destinada ao Fundo Aeroviário não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, por ser incompatível com o sistema tributário atual, e porque o referido fundo fora extinto, nos termos do art. 36 do ADCT. Ressalta que a sentença merece ser anulada, pois também não apreciou a questão deduzida na inicial de que a contribuição impugnada não pode ser cobrada cumulativamente com a contribuição previdenciária paga ao INSS sobre a mesma base de cálculo, já que ambas incidem sobre a folha de salários, ocorrendo bis in idem, vedado pelo art. 195, I e § 4°, da CF, não sendo o caso da exceção prevista no art. 240 da CF. Sustenta que a sentença incorreu em error in judicando, ante a premissa equivocada baseada na argumentação do INSS às fls. 226/244, e quanto à alegação de que o Fundo Aeroviário interessa à Defesa Nacional. Reitera o argumento de que houve a extinção do fundo, pela inobservância do prazo para sua ratificação previsto no art. 36 do ADCT, sendo inconstitucional a legislação que pretendeu recriar todos os fundos já extintos, dispensando a edição da lei complementar exigida pelo art. 165,§ 9°, da CF. Cita precedente desta Corte, proferido em agravo de instrumento n° 2000.02.01.043524-2, e a respectiva decisão do STF em pedido de suspensão de liminar n° 2353, os quais teriam sido favoráveis a tese defendida. 
    Requer a anulação da sentença, com fundamento no art. 458 do CPC, ou a sua reforma para que o pedido seja julgado procedente, ou o reconhecimento do direito à restituição da parte da contribuição que incidiu sobre pagamentos a autônomos, avulsos e administradores. 
    Inicialmente, verifico que no precedente mencionado (AI- 2000.02.01.043542-2), a tese do agravante não foi acolhida, sendo certo que o mérito da questão não foi decidido por esta Turma, restando improvido o agravo de instrumento. 
    (...)
    No mérito, por ocasião do julgamento da AC n° 1999.51.01.009651-0, em 03 de junho de 2008, a matéria foi debatida por esta Egrégia Turma, sendo vencida a Desembargadora Federal Tânia Heine, cujo voto adoto integralmente como razões de decidir: 
    “O Fundo Aeroviário foi criado pelo Decreto-Lei n° 270/67, regulamentado pelo Decreto n° 62.105/68, sendo constituído por quota do imposto único sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos; verbas orçamentárias, créditos especiais, recursos internacionais; e por quaisquer outros recursos que lhe forem, expressamente atribuídos sendo aplicado na execução e manutenção do que prevê o Plano Aeroviário Nacional podendo ser aplicado no custeio de projetos, execução e manutenção de instalações aeroportuárias, na proteção ao vôo, bem como no custeio da administração dos aeroportos e de suas instalações, conforme estabelecia o seu art. 2°. Posteriormente, a Lei n° 5.989/73 dispôs sobre o referido Fundo, revogando expressamente determinados artigos do Decreto-Lei n° 270/67. 
    Após, o Decreto-Lei n° 1305/74 determinou, pelo seu art. 1° e 2°, que as contribuições devidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI arrecadadas das empresas privadas, públicas, de economia mista e autárquicas, quer federais, estaduais ou municipais, de transporte aéreo regular, de táxi aéreo e de serviços aéreos especializados; de telecomunicações aeronáuticas; de implantação, administração, operação e exploração da infraestrutura aeroportuária, e de serviços auxiliares; de fabricação, reparos e manutenção, ou de representação, de aeronaves, suas peças e acessórios, e de equipamentos aeronáuticos, fossem destinadas à aplicação nas atividades ligadas ao ensino profissional aeronáutico de tripulantes, técnicos e especialistas civis, para os serviços de apoio e proteção à navegação aérea à infra-estrutura aeronáutica e à Aviação Civil, sendo depositadas para crédito do Fundo Aeroviário. 
    A 30 de janeiro de 1991, a Lei n° 8173, que dispôs sobre o Plano Plurianual para o qüinqüênio 1991/1995, recriou todos os fundos extintos nos termos do art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Posteriormente, a Lei n° 9276/96, que dispôs sobre o Plano Plurianual para o período de 1996/1999 recriou até 30 de junho de 1996 o Fundo Aeroviário, determinando a sua extinção caso não houvesse a sua retificação por lei até 30 de julho de 1996. Em seguida, vieram inúmeras medidas provisórias MP n° 1510, 1493-12, 1523-1 e a 1545-15, que resultou na Lei n° 9443/97 onde o seu art. 3° ratificou a recriação do Fundo Aeroviário, de que trata a Lei n° 9.276, de 9 de maio de 1996. 
    Finalmente, cabe destacar a Lei n°. 11182/2005, que criou a Agência Nacional de Aviação Civil-ANAC, estabelecendo o seu art. 33 que caberia à referida Agência a administração do Fundo. 
    Pela leitura dos dispositivos legais anteriormente referidos, verifica-se que a referida exação se trata de contribuição especial de intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica de prover recursos para que a União execute e mantenha o Sistema Aeroviário Nacional. Assim, vez que se trata de contribuição parafiscal não se lhe aplicam as restrições constantes nos arts. 145, § 2º e 154, I da CRFB/88. 
    Trata-se, em verdade, de Fundo resultante de receitas especificadas que, por lei, se vinculam a determinado objetivo. 
    Alega a Recorrente em seu apelo, fls. 522/537, error in procedendo vez que o tributo em tela não teria sido recepcionado pelo sistema constitucional vigente e que teria sido extinto vez que não fora ratificado no tempo estabelecido no art. 36 do ADCT. 
    Sobre o ponto, cabe a não aplicação do art. 36 do ADCT, uma vez que o Fundo foi instituído pelo Decreto-Lei n° 270/67, e restabelecido pela Lei n° 8173/914 o que não é vedado pela Constituição da República. Aliás, precedente do E. STF que, ao discutir, o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - fundo este que detém a mesma natureza do fundo,aeroviária,entendeu pela irrelevância do art. 36 do ADCTsob o aspecto tributário: 
    […]
    Alega também a Recorrente que haveria error in judicando questionando o conceito de segurança nacional que fora utilizado na sentença bem como que já haveria outras contribuições destinadas a custear os serviços de proteção ao vôo e à infra-estrutura aeronáutica. Ademais, alega que o Fundo Aeroviário não fora recepcionado pelo Sistema Tributário Constitucional, nomeadamente no art. 240 e 195 da CRFB/88. 
    Sobre esta argumentação verifica-se que não cabe se falar em bis in idem como pretende mostrar a Recorrente.
    As contribuições para o Fundo Aeroviário não se confundem com as recolhidas para a Previdência Social.
    Quando a Apelante justifica existir bis in idem o faz sobre o argumento de que o Fundo destinar-se-ia apenas à formação profissional. Ocorre que tal não corresponde ao que ficou assente na legislação que o criou, a execução e manutenção do Sistema Aeroviário Nacional. 
    O Decreto-Lei n° 1305/74 estabeleceu em seu art. 1° e 2°, que as contribuições devidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI arrecadadas das empresas privadas, públicas, de economia mista e autárquicas, quer federais, estaduais ou municipais, de transporte aéreo regular, de táxi aéreo e de serviços aéreos especializados; de telecomunicações aeronáuticas; de implantação, administração, operação e exploração da infraestrutura aeroportuária, e de serviços auxiliares; de fabricação; reparos e manutenção, ou de representação, de aeronaves, suas peças e acessórios, e de equipamentos aeronáuticos, serão destinadas à aplicação nas atividades ligadas ao ensino profissional aeronáutico de tripulantes, técnicos e especialistas civis, para os serviços de apoio e proteção à navegação aérea à infra-estrutura aeronáutica e à Aviação Civil em geral, sendo depositadas para crédito do Fundo Aeroviário. 
    Verifica-se, assim, que as contribuições que seriam endereçadas ao SENAI serão destinadas ao desenvolvimento do ensino profissional aeronáutico, ajudando a formar o Fundo Aeroviário. 
    Finalmente, quanto à alegação de somente por lei complementar se poderia criar tal fundo de acordo com o art. 165, § 9° II da CRFB/88, cabe salientar que, por não se tratar de imposto e sim de contribuição, prescinde-se para a sua instituição de lei complementar para haja tal contribuição.
     Ademais, mesmo que se entendesse pela necessidade de lei complementar pelo disposto no art. 165, § 9º, II da CRFB/88 como alega a Recorrente, manifestou-se o E. STF na ADI n° 1726-MC, entendendo que a necessidade de lei complementar a que se reporta o referido artigo encontra-se suprido pela Lei n° 4320/64, recepcionada pela Constituição da República com, status de lei complementar. 
    […]
    Ante o exposto, pedindo. vênia ao ilustre Relator, nego provimento ao recurso." 
    Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, apenas para acolher a preliminar suscitada, pela apelante no que tange ao reconhecimento da prescrição decenal, na forma da fundamentação supra; mantida a sentença de improcedência do pedido quanto ao mérito. É como voto.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos (Doc. 18).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; 93, IX; 195, I, “a”, §§ 4º e 6º; 240; 201; 203, III; 194; 149; 154, I; 165, § 9º, III; e 150, I, da Constituição, bem como ao art. 36 do ADCT, aduzindo, em suma, que:
    (a) apesar de terem sidos opostos Embargos de Declaração visando a sanar omissão, o Tribunal de origem manteve-se silente sobre as questões suscitadas pela recorrente;
    (b) “assim como as contribuições ao SESI e ao SENAI, a contribuição ao Fundo Aeroviário (que tem a mesma gênese) configura-se como uma contribuição à seguridade social. Entretanto, a contribuição ao Fundo Aeroviário não é abrangida pela regra de exceção do artigo 240 da Constituição Federal (já que não é destinada a entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas, ao sistema sindical), motivo pelo qual não pode coexistir com a contribuição prevista no art. 195 da CF (que é a contribuição previdenciária prevista na Lei 8.212/91). Não se admite, no sistema tributário vigente, a bitributação, que seria caracterizada pela dupla incidência de contribuição social sobre a folha de salários (art. 195, §40,, da CF)” (fl. 17, Doc. 20);
    (c) “está equivocada a conclusão alcançada pelo Tribunal recorrido, que atribuiu à contribuição ao Fundo Aeroviário a natureza de uma contribuição de intervenção no domínio econômico, afastando-se, assim, das características da exação determinadas pelo art. 20 do Decreto-Lei 1.305/74 e dos comandos insertos nos arts. 149, 194, 203, 111.e 240 da Constituição Federal” (fl. 18, Doc. 20);
    (d) “o v. acórdão recorrido violou o artigo 36 e 165, §90, 11, da CF, ao admitir a cobrança de contribuição a fundo que foi extinto, bem como aos artigos 150, I, 154, I, e 195, §6º da CF, ao admitir a sua cobrança contínua, sem interrupções, e sem a edição de nova lei instituindo o tributo” (fl. 22, Doc. 20);
    (e) “na base de cálculo da contribuição para o Fundo Aeroviário, que também tem natureza previdenciária e que tem por origem justamente as contribuições pagas ao SESI e ao SENAI, não se pode incluir a remuneração paga a "avulsos, autônomos e administradores"” (fl. 25, Doc. 20); e
    (f) “o Fundo Aeroviário foi extinto em 5 de outubro de 1990, porque não foi ratificado no prazo de 2 anos desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, conforme determinado no art. 36 do ADCT.” (fl. 27, Doc 20)
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 3-5, Doc. 20): 
    “Em atenção ao disposto no art. 102, §3º, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei 11.418, de 19/12/06, que acresceu ao Código de Processo Civil os artigos 543-A e 543-S, e à Emenda Regimental 2 1/2007 do Egr. Supremo Tribunal Federal, a recorrente pede vênia para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais tratadas neste recurso extraordinário. 
    Este recurso impugna uma decisão do Colendo Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, em franca violação aos arts. 5º, LV e 93, IX, 195, I e §§4º e 6º, 240, 201, 203, III, 194, 149, 154, I, 165, §9º, li,150, II, 145, §2º, todos da Constituição Federal, e ao art. 36 do ADCT, atribuiu natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico à uma contribuição manifestamente destinada à seguridade social (contribuição ao Fundo Aeroviário) e deixou de reconhecer a extinção do Fundo Aeroviário criado pelo Decreto-Lei n. 270/67 e, consequentemente, dá contribuição a ele destinada, olvidando-se, ainda, de examinar um dos fundamentos do pedido, que diz respeito à composição da base de cálculo da exação. 
    Com efeito, o v. acórdão recorrido é violador de princípios constitucionais importantíssimos, tais como o da legalidade e o da vedação à bitributação e cuidou da causa de forma superficial, negando à recorrente a entrega da prestação jurisdicional na forma que lhe é garantida pela Constituição Federal. 
    O que o recorrente pede é, especialmente, que seja reconhecida a inexigibilidade do tributo (contribuição ao Fundo Aeroviário), seja porque extinto o fundo para o qual se destinava, seja porque sua cobrança implica em bis in idem vedado pelo ordenamento constitucional. 
    Acontece que os vv. acórdãos recorridos ignoraram as regras constitucionais, e acabaram decidindo a causa sem enfrentar os sólidos fundamentos deduzidos na inicial (fundamentos que foram considerados relevantes pelo Em. Ministro Marco Aurélio, quando, na condição de Presidente do Egr. STF, teve que se defrontar com o tema, ao decidir o pedido formulado pelo INSS de suspensão de liminar (PET 2353). 
    O tema aqui debatido é de extrema importância, não só para a recorrente, como para todos os contribuintes-brasileiros vinculados ao setor aeronáutico, submetidos ao pagamento da inconstitucional exação. 
    Com efeito, a matéria de que cuida este recurso tem relevância do ponto de vista econômico e jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, tendo em vista a capacidade expansiva do julgamento em relação a outros processos. O fundamento recursal está atrelado a direitos garantidos pela Constituição, sendo certo que o acolhimento do pedido recursal importará em ressonância de vulto em relação a todos os contribuintes brasileiros que se encontram na mesma posição jurídica que a recorrente. 
    Ou seja, este é um caso inédito, de interesse geral, e a decisão a ser proferida nestes autos criará jurisprudência e, servirá de precedente, ultrapassando, assim, claramente, a esfera de interesse exclusivamente dos litigantes. 
    Muito ao contrário, ela pode vir a ser útil a uma grande quantidade de contribuintes, porque poderá, exercer influência em julgamentos futuros (eis que a decisão pelo Egr. STF criará precedente que definirá limites à, atuação estatal no campo das limitações constitucionais ao poder estatal de tributar) e até mesmo abrir caminho para a edição de súmula vinculante. 
    Está presente na hipótese, indubitavelmente, pois, o requisito previsto no art. 5.43-A, §30, do CPC, para cabimento do recurso extraordinário.”
    Na sequência, a Vice-Presidência do TRF/2ª Região remeteu os autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 4, RE 566.621-RG (Vol. 28).
    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem adequou-se ao entendimento firmado por esta CORTE no referido precedente paradigma, reformando, parcialmente, o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fl. 4, Doc. 30):
    “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUIQUENAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. CPC ART. 543-B DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. PRESCRIÇÃO DECENAL. 
     1- O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a existência de repercussão geral (RE nº 566.621 /RS), consubstanciou o entendimento de que a redução do prazo de 10 anos, contados do fato gerador, para 5 anos, contados do pagamento indevido para repetição ou compensação de indébito, somente pode ser aplicado às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis, de 120 dias da edição da Lei Complementar n. 118, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Isso permitiu que os contribuintes não apenas tomassem conhecimento do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela de seus direitos no curso da vacatio legis, utilizando-se, assim, de uma regra de transição.
    2 - Como a ação foi ajuizada anteriormente à edição da Lei Complementar n. 118/2005, é incidente a aplicação do prazo prescricional decenal, para restituição dos valores pretendidos. 
    3 -Juízo de retratação exercido, de acordo com o art. 543-B, §3º, do Código de Processo Civil. Recurso, provido em parte.”
    Ato contínuo, a parte recorrente reiterou os fundamentos do Recurso Extraordinário, nos termos em que inicialmente proposto (Doc. 32).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando as Súmulas 636, 282 e 283 do STF (Doc. 34). 
    No Agravo, a parte agravante alegou que (a) houve violação direta ao texto constitucional; (b) são inaplicáveis os óbices das Súmulas 282 e 283 do STF à hipótese destes autos (Doc. 37).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por Rio Sul Linhas Aereas S.a. - Falida em face da União, em que se postula a declaração de inexistência de relação jurídica que a obrigue ao recolhimento da contribuição para o Fundo Aeroviário desde março de 1989, bem como o direito à restituição dos valores indevidamente pagos esse título.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de junho de 2022. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente